Tribunal: TJMT
Processo: 1023855-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023855-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIA REGINA DOS SANTOS BENICIO - CPF: 843.904.681-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), E. R. D. S. B. - CPF: 066.488.481-46 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONEXÃO
DE VOO CANCELADA - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO
- REEMBARQUE NO DIA SEGUINTE - ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

- RESSARCIMENTO DEVIDO - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE -
REDUÇÃO DESCABIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

- APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de conexão de voo sem justo motivo e reembarque somente no dia seguinte configura dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica, um dos direitos de personalidade.

O valor fixado para o ressarcimento por danos morais de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$5.000,00. Ante a sucumbência recíproca, foram rateados por igual as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o cancelamento do voo, referente ao segundo trecho de volta, decorreu de problemas técnicos na aeronave, o que configuraria caso fortuito ou força maior.

Aduz que forneceu à apelada informação, hospedagem e alimentação adequadas, bem como a realocou no próximo voo disponível para o seu destino, portanto não caberia reparação.

Alternativamente, pugna pela redução da quantia fixada.

Contrarrazões no ID no. 45586976.

Parecer pelo não provimento (ID no. 45980495).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, na época com 8 anos de idade, adquiriu passagens aéreas para viajar de Cuiabá a Natal/RN acompanhada dos pais e da irmã.

A volta estava programada para 27/02/2018, com conexão em Brasília/DF, mas foi interrompida nesse último trecho ante o cancelamento do voo e só concretizada no dia seguinte, com decolagem às 09h20min.

O atraso de aproximadamente 12 horas impulsionou os passageiros a ingressassem com ações judiciais em que buscam individualmente indenização pelos transtornos sofridos.

A apelante argui que não houve falha na prestação do serviço mas apenas garantia da vida das pessoas, pois ocorreram problemas técnicos na aeronave. Acrescenta que proporcionou toda a assistência necessária,
contudo não vê no processo nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe cabia
(art. 373, inciso II, do CPC).

Para afastar a obrigação de reparar é imprescindível a demonstração de que foi cumprido o dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC), disponibilizada hospedagem e alimentação (quando preciso) e retomada a viagem o mais rápido possível.

Embora a apelante afirme que todos esses requisitos foram atendidos, trouxe somente

prints
de tela de computador, o que não serve para essa finalidade, já que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Não há nos autos nenhum certificado ou atestado do aeroporto ou da ANAC de que o cancelamento foi por motivos técnicos e não por liberalidade da apelante, tampouco comprovação da hospedagem e alimentação supostamente asseguradas.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A situação ora em análise ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável visto que a incerteza sobre a continuação da viagem durou longo tempo.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00 que inclusive é inferir à comumente estipulada nesta Corte em hipóteses análogas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA –INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
(AP no. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores – Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.
(AP no. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Vale ressaltar que o polo passivo desta lide é composto por duas empresas e uma delas não recorreu, tendo até mesmo depositado 50% do
quantum debeatur
(ID no. 45586978).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
em 5%
os
honorários sucumbenciais devidos pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020